Tribunal: TJES
Processo: 0001098-76.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001098-76.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUDIS ALVES INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP) e de invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP), na forma do art. 69 do Código Penal e com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A Defesa busca a absolvição do acusado, alegando ausência de provas suficientes para comprovação da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para confirmar a autoria dos crimes imputados ao acusado, justificados pela palavra da vítima e corroborados por demais provas testemunhais e documentais, nos termos do entendimento consolidado para crimes de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica, possui relevância probatória acentuada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, visto que, muitas vezes, esses crimes ocorrem em situações de clandestinidade e sem testemunhas diretas (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro).

4. Os depoimentos prestados pela vítima em sede policial e confirmados em juízo mostram-se coerentes e verossímeis, descrevendo de forma detalhada as ações do acusado, tais como perseguição constante, invasão de domicílio e ameaças de morte.

5. A genitora da vítima, apesar de não lembrar dos fatos em juízo, confirmou a versão acusatória durante o inquérito policial, afirmando que o acusado era extremamente ciumento, perseguia a vítima, invadia sua casa e agia de forma ameaçadora.

6. A negativa genérica do acusado, ao afirmar que o término do relacionamento ocorreu de forma pacífica e sem perseguições, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, as quais corroboram as declarações da vítima.

7. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em casos de violência doméstica, podendo fundamentar a condenação mesmo sem testemunhas presenciais diretas.

2. Em casos de violência doméstica, a coerência dos relatos da vítima e a ausência de contradições conferem verossimilhança suficiente para a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 147-A, §1º, II, e 150, caput; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EUDIS ALVES INACIO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, § 1º, II e 150,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 109574387), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EUDIS ALVES INACIO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, § 1º, II e 150, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 147, 147-A, § 1º, II, e 150, § 1º, narrando que, no dia 27/02/2022, por volta das 19h, na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 316, bairro São Marcos, na cidade de Colatina/ES, o acusado perseguiu a vítima L. S., sua ex-namorada, além de ter entrado em sua casa contra a sua vontade expressa e de ter lhe ameaçado causar mal injusto e grave.

Conforme se depreende da denúncia, a vítima rompeu o seu relacionamento com o acusado e este, por ser ciumento e não aceitar o fim do namoro, alugou uma casa ao lado da residência dela, perseguindo-a no local onde mora e transita todos os dias.

Consta que a casa da vítima não possui muro, o que possibilitava que o acusado tirasse fotos da ex-namorada através da janela. Além disso, consoante a inicial acusatória, o acusado aborda a filha da vítima, pedindo que ela convença a sua genitora de reatar o relacionamento.

Têm-se, ainda, que o acusado ameaça a vítima, lhe dizendo que “se você não ficar comigo, você vai ser uma mulher morta”, “você é uma sem vergonha”, “você tem outro homem e eu vou descobrir quem é, se eu descobrir com quem você está eu mato vocês dois”.

Por fim, extrai-se da peça que o acusado invadiu a casa da vítima, sentando-se no sofá como se nada tivesse acontecido, ainda que a vítima já tivesse lhe pedido expressamente para que ele não entrasse em sua casa sem a sua permissão.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas práticas dos delitos descritos nos arts. 147-A, § 1º, II e 150,
caput
; na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006, e absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 147, também do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado (pp. 03/06 do Inquérito Policial digitalizado) e do Relatório Final de Inquérito Policial (pp. 44/47 do Inquérito Policial digitalizado).

Em relação à autoria delitiva, entendo que esta também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que o acusado não aceitou o fim do relacionamento, razão pela qual passou a persegui-la, tendo, inclusive, alugado uma casa ao lado da sua, para lhe vigiar:

(...) que namorou com Eudis Alves Inacid, por 06 meses e há 03 semanas a declarante rompeu com o relacionamento; QUE Eudis não aceita o fim do namoro e persegue a declarante pelas ruas onde passa e mora; QUE Eudis ha 20 dias alugou uma casa ao lado da casa onde a declarante reside com sua genitora;
QUE a declarante afirma que Eudis alugou a casa ao lado da sua para ficar vigiando a declarante; QUE Eudis tira fotografias da declarante, através da janela de sua casa
; QUE na casa da declarante não tem muro e por isso Eudis consegue fotografá-la escondido;
QUE Eudis aborda a filha mais velha da declarante e pede que a mesma converse com a declarante para voltar com ele
; QUE Eudis já agrediu fisicamente a declarante com empurrões; QUE a declarante pegou Eudis escondendo peças íntimas de uso pessoal nos seus bolsos e quando a declarante o questionou sobre as razões de tal comportamento, Eudis respondeu que era cheirar enquanto dormia; QUE Eudis fala para a declarante: “Se você não ficar comigo, você vai ser uma mulher morta”, “Você é uma sem vergonha”, “Você tem outro homem e eu vou descobrir quem é”, “Se eu descobrir com quem você está, eu mato vocês dois”; QUE Eudis invadiu a casa onde a declarante mora e sentou no sofá como se nada tivesse acontecido; QUE a declarante pede para Eudis não entrar na sua casa, mas ele não respeita; QUE a declarante já não aguenta mais as perseguições, as ameaças e o transtorno psicológico que Eudis provoca na declarante; QUE a genitora e as filhas da declarante temem que Eudis possa fazer algum mal contra a declarante e/ou contra elas (...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado em sede policial e deu mais detalhes sobre o ocorrido, afirmando que o acusado entrou em sua casa sem autorização, a fim de tentar reatar o relacionamento com a ofendida:

(...) que são verdadeiros os fatos da denúncia. Relatou que começou a namorar com o réu quando ele estava preso. Ao sair do presídio, ele veio morar em Colatina, em uma casa ao lado da residência da mãe dela. Notou que o acusado era muito ciumento, pois não podia sair sem ele. Por conta disso, preferiu romper o relacionamento, que perdurou por cerca de dois meses, mas ele não aceitava.
Contou que o denunciado, após o término, “rondava” a sua residência, batendo na porta e na janela, querendo entrar. Narrou que ele a ameaçou de morte caso não retomasse o namoro, bem como lhe disse que, se descobrisse que estivesse se relacionando com outro homem, mataria os dois
.
C
erta vez, o acusado abriu a porta da casa dela e entrou sem ser chamado, querendo conversar sobre a retomada do namoro
. Na ocasião, a ofendida declarou a ele que não tinha nada para conversar. Afirmou que ele ficou mais algum tempo na residência e, posteriormente, saiu da casa. Além disso, relatou que, quando acionava um Uber, ele “pulava na frente” e não a deixava seguir seu caminho, bem como que ele pegava “suas peças íntimas” (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Além disso, a genitora da vítima, apesar de, em juízo, relatar não se recordar dos fatos, por ser acometida com a doença de Alzheimer, quando ouvida durante o inquérito policial, confirmou a versão acusatória, afirmando que o acusado perseguia a vítima e que já invadiu sua casa:

(...) QUE a declarante é genitora da vítima;
QUE a declarante informa que EUDIS era extremamente ciumento; QUE EUDIS não queria ficar separado da vítima; QUE EUDIS ia até a casa da declarante procurando a vítima; QUE a declarante não deixava EUDIS entrar; QUE EUDIS já invadiu a casa da declarante a procura da vítima;
QUE a declarante informa não saber se EUDIS fazia uso de medicação controlada ou acompanhamento psicológico, mas que demonstrava sinais de transtornos psicológicos; QUE EUDIS não conversava com a declarante pedindo para voltar com a vítima; QUE a declarante não se lembra de EUDIS ser agressivo com a vítima;
QUE EUDIS ficava na janela tirando fotos da vítima
; QUE EUDIS foi até a casa da declarante e pegou algumas peças íntimas da vítima que estavam no varal, e que quando questionado sobre, EUDIS disse que queria para guardar de lembrança;
QUE EUDIS disse para a vítima que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém
; QUE após a MPU, EUDIS parou de perseguir a vítima; QUE EUDIS atualmente está em outro relacionamento e não procura mais a vítima (...)

O apelante, por sua vez, negou a prática dos delitos, dizendo que a disse que

(...) disse que conviveu com a vítima “por pouco tempo” e que, após o término, “não encheu o saco dela”. Asseverou não saber o motivo das acusações da ex-namorada. Informou que o término foi “tudo em paz” e que “cada um foi pro seu lado”. Contou que, após os fatos, mudou-se da casa e da região onde a ofendida morava (...)

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática dos crimes de perseguição e de invasão de domicílio, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os relatos da vítima são verossímeis e não apresentam contradições, de modo que não existem motivos para dúvidas da palavra da ofendida que, ademais, é corroborada pela versão da informante prestada em sede policial e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Nesse sentido, mantenho a condenação pela prática dos crimes descritos nos arts. 147-A, §1º, II e 150, caput; na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.